Tribunal: TJBA
Processo: 8048533-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048533-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ARTHUR BRANDAO MONIZ DE ARAGAO Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) para a cobrança de crédito tributário decorrente de multa ambiental, no valor de R$ 63.979,27. II. Questões em discussão 2. A controvérsia recursal diz respeito: (i) à ilegitimidade passiva do agravante, sob alegação de não ser proprietário do imóvel à época da infração ambiental; (ii) ao reconhecimento das prescrições ordinária e intercorrente. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 4. A alegação de ilegitimidade passiva, in casu, demanda análise probatória, considerando a natureza propter rem das obrigações ambientais (Súmula 623 do STJ), inviabilizando a análise em sede de exceção de pré-executividade. 5. Quanto à prescrição, foi constatado que a execução fiscal proposta dentro do prazo legal, sendo o despacho citatório expedido após significativa demora por motivos exclusivamente atribuíveis ao mecanismo judiciário, não caracterizando inércia do exequente (Súmula 106 do STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal quando sua análise demandar dilação probatória. 2. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, sem inércia do exequente." ____________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; Súmulas 393 e 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.120.295/RS (STJ); AgInt nos EDcl no AREsp 2287788/SP (STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8048533-96.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ARTHUR BRANDÃO MONIZ DE ARAGÃO, e, como agravado, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.